Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N.o 11.846/2023. COMUTAÇÃO DE PENA. ROUBO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CRIME COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.964/2019. NATUREZA HEDIONDA AFASTADA. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena, por não cumprimento do requisito objetivo em relação ao crime impeditivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar qual o momento da avaliação da natureza hedionda da infração penal para fins de comutação da pena com base no Decreto no 11.846/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O momento da avaliação da natureza hedionda da infração penal deve ser a data do cometimento do crime. Precedentes deste TJDFT e do STJ.
2. O crime de roubo com restrição de liberdade da vítima cometido em data anterior à vigência da Lei no 13.964/2019 não deve ser classificado como crime hediondo.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo em execução penal parcialmente provido. Tese: A natureza hedionda de uma infração penal deve ser avaliada com base na data do cometimento do crime.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.846/2023; Lei no 13.964/2019.